Tribunal: TJDFT
Processo: 0009255-85.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009255-85.2015.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA SEGURADORA S/A RECORRIDA: PROJECON DE VOLTA REDONDA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPREITADA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. VALORES DEVIDOS ART. 619, PÁR. ÚNICO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSECTÁRIO LEGAL. JUROS MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. ILÍQUIDA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. Na forma do que determina o Artigo 619, parágrafo único, do Código Civil, são devidos os valores decorrentes de acréscimos ao objeto contratado quando aquiescidos pelo contratante. 2. No caso de contratos que delimitam a data de pagamento a exatos doze meses da data de contratação, a correção monetária, mero recurso de preservação de valor, é devida desde a data prevista para pagamento até o efetivo adimplemento. 3. Em se tratando de responsabilidade contratual ilíquida, o termo inicial de incidência dos juros de mora é a data da citação, na forma do que dispõem os artigos 397, parágrafo único, e 405, ambos do Código Civil. 4. Recurso da Requerente parcialmente provido. Recurso da Requerida não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 317 e 478, ambos do Código Civil, e 487, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a recorrida não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de qualquer fator de imprevisão que lhe gerasse onerosidade excessiva ao cumprir as prestações que assumiu perante a seguradora recorrente, pois os serviços adicionais ao longo do contrato são fatores previsíveis. Pede, assim, a extinção do feito com resolução de mérito; b) artigo 2o, §1o, da Lei 10.192/2001, pleiteando o afastamento da incidência de correção monetária nos contratos objetos de discussão, por terem sido firmados com prazo inferior a 1 (um) ano, não havendo que se falar em reajuste dos preços ajustados entre as partes. Requer que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado FRANCISCO CARLOS CAROBA, OAB/DF 3.495 (ID 27106993). Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 2o, §1o, da Lei 10.192/2001. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025